Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. VÍTIMAS. OITIVA EM JUÍZO. ART. 209 CPP. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I – Embora o Ministério Público tenha dispensado a oitiva das vítimas menores em audiência, não se descarta a possibilidade de serem ouvidas como testemunhas do juízo, nos termos do que autoriza o artigo 209, do Código de Processo Penal.

II – No entanto, sendo o magistrado o destinatário das provas, irreparável a decisão que, de maneira fundamentada, indeferiu o depoimento especial das vítimas, quando os menores não convivem com o pai há mais de 1 (um) ano e a avó dos menores, pessoa que detém a guarda provisória deles estaria a influenciá-los.

III - Reclamação julgada improcedente.